Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719570-58.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ADRIANA DANTAS DE MARIZ AGRAVADOS: ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ ALMEIDA MOULIN, ALEXANDRE DE ALMEIDA MOULIN, MARIA ANGÉLICA MOULIN COSTA RODRIGUES, MARIA PAULA DE ALMEIDA MOULIN E REGINA MARIA DE ALMEIDA MOULIN REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LEMOS MOULIN DESPACHO ADRIANA DANTAS DE MARIZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o apelo não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020